Tribunal: TRF3
Processo: 5009141-37.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
864/1327)

5009141-37.2025.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009141-37.2025.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: SERGIO DONA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação proposta em face do INSS na qual a parte autora requereu a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência desde a DER (04/04/2024) ou por meio de reafirmação, ao argumento de que, na data do requerimento administrativo (04/04/2024), encontrava-se em gozo de benefício por incapacidade temporária (espécie B31, NB 646.533.188-1), cujo afastamento perdurou de 12/11/2023 a 24/09/2024, mas que tal interregno não teria sido computado pela ausência de contribuição intercalada. Argumentou que “o INSS deveria ter dado a oportunidade ao Autor para solicitar a alta do benefício por incapacidade e regularizar sua situação de efetuar o recolhimento intercalado, o que não ocorreu, gerando a nulidade do indeferimento.”. Postulou, ainda, indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) interesse de agir; (ii) possibilidade de reafirmação da DER e (iii) reconhecimento de atividade especial.

III. Razões de decidir

3. Ao compulsar os autos, entendo pela manutenção do r. decisum.

4. Como bem consignado em primeiro grau, por ocasião do pleito administrativo e até conclusão da respectiva postulação, a parte autora esteve em gozo de benefício por incapacidade. Sendo assim, não teria sido possível computar o interregno vindicado, na oportunidade, uma vez que inexistia contribuição previdenciária intercalada com percepção de benefício por incapacidade.

5. A possibilidade de “interromper” a licença concedida para viabilizar a percepção de outra prestação previdenciária causa elevada estranheza, podendo sugerir que a licença médica que fora concedida ao autor seria despicienda ou até mesmo fraudulenta. Decerto, não caberia ao INSS recomendar tal providência.

6. No tocante à questão da possibilidade de reafirmação da DER, o C. Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1.973, fixou a seguinte tese: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir” (1a Seção, REsp 1.727.064/SP, DJe 02/12/2019, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES). E, conforme observado nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.727.063 - SP (2018/0046508-9) - TEMA, restou decidido que “a assertiva de que não são devidas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação reforça o entendimento firmado de que o termo inicial para pagamento do benefício corresponde ao momento processual em que reconhecidos os requisitos do benefício. Se preenchidos os requisitos antes do ajuizamento da ação, não ocorrerá a reafirmação da DER, fenômeno que instrumentaliza o processo previdenciário de modo a garantir sua duração razoável, tratando-se de prestação jurisdicional de natureza fundamental.”.

7. Nesses termos, vê-se que a reafirmação da DER só poderá ocorrer quando implementados os requisitos necessários até a conclusão do processo administrativo ou somente depois de ajuizada a ação judicial correspondente, se caso. Nunca no intervalo entre uma coisa e outra, como pretendeu, equivocadamente, a recorrente.

8. Destaque-se, ainda, ser descabido o ajuizamento de ação judicial apenas para possibilitar a reafirmação a DER, pois isso esbarra na constatação (inequívoca, por sinal), de que não haveria interesse de agir, na oportunidade. Nesse contexto, necessária nova postulação administrativa, o que já foi sinalizado em primeiro grau.

9. Por fim, o eventual reconhecimento de labor especial por mero enquadramento profissional, para o período de 17/01/1995 a 28/04/1995, demandaria que o documento ID 354099962 tivesse sido apresentado, previamente, na seara administrativa, o que não ocorreu, falecendo interesse de agir.

10. Não há qualquer reparo a ser feito, portanto. A manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados:-. Jurisprudência relevante citada: 1a Seção, REsp 1.727.064/SP, DJe 02/12/2019, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009141-37.2025.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: SERGIO DONA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação proposta em face do INSS na qual a parte autora requereu a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência desde a DER (04/04/2024) ou por meio de reafirmação, ao argumento de que, na data do requerimento administrativo (04/04/2024), encontrava-se em gozo de benefício por incapacidade temporária (espécie B31, NB 646.533.188-1), cujo afastamento perdurou de 12/11/2023 a 24/09/2024, mas que tal interregno não teria sido computado pela ausência de contribuição intercalada. Argumentou que “o INSS deveria ter dado a oportunidade ao Autor para solicitar a alta do benefício por incapacidade e regularizar sua situação de efetuar o recolhimento intercalado, o que não ocorreu, gerando a nulidade do indeferimento.”. Postulou, ainda, indenização por danos morais.

Sobreveio despacho ID 354099961, determinando “a representação judicial da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis: (i) comprove documentalmente a existência de interesse processual, que não pode ser exclusivamente proveniente de reafirmação da DER; (ii) manifeste-se sobre a necessidade de os períodos em gozo de auxílio-doença serem intercalados com outros contributivos, tudo sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.”.

Petição ID 354099962 requereu o cômputo de atividade especial, por enquadramento, no interregno de 1701/1995 a 28/04/1995, além de esclarecer que “No que concerne ao pedido de reafirmação da DER e período em gozo do auxílio doença, esclarece a parte autora em seu pedido sobre o dever do INSS em emitir exigência a fim de requerer a alta do benefício para realizar a contribuição e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na condição de deficiente.”.

A r. sentença indeferiu a petição inicial, “na forma do artigo 485, I, cumulado com o inciso III do artigo 330, todos do CPC, por manifesta ausência de interesse processual.”.

Irresignada, a parte autora ofertou apelação, alegando, em apertada síntese, haver interesse processual; ser possível reafirmação da DER, após o término do processo administrativo e antes da ação judicial; ser possível o enquadramento da atividade especial vindicada. Alternativa, busca a anulação do r. julgado

Sem contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A r. sentença assim analisou o processado:

“(...)

Sérgio Dona ajuizou ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS pleiteando, em síntese: (i) reconhecimento de tempo comum de 12.11.2023 a 24.09.2024 (auxílio-doença); (ii) concessão da aposentadoria do segurado com deficiência leve (NB 42/219.698.535-4, DER 04.04.2024) (Id. 411160960, p. 178). Requereu a AJG.

Certidão de autuação indicou apenas uma demanda em face da CEF (Id. 425907210).

Proferida decisão (Id. 426265845) apontando que:

Defiro a AJG. Anote-se.

Desnecessária a realização de perícia multifuncional, eis que a condição de deficiente em grau leve é incontroversa(Id. 411160960, p. 176).

Sem prejuízo, a inicial ainda é inepta.

A parte faz inserir no rol de pedidos tão somente o liame de 12.11.2023 a 24.09.2024 (auxílio-doença).

Em seu turno, o tempo incontroverso é de apenas 32 anos, 3 meses e 14 dias (Id. 411160960, p. 178).

Com a devida limitação à data da DER (04.04.2024), mesmo o acolhimento judicial do lapso temporal em gozo de benefício por incapacidade temporária seria insuficiente para alcance dos necessários 33 anos totais do segurado com deficiência leve.

Nesse contexto, salvo melhor juízo, o indeferimento administrativo do benefício foi acertado, pois naquele momento não existiam elementos para decisão diversa.

Não pode a pretensão autoral limitar-se tão somente à reafirmação da DER, com acréscimo do período posterior à DER 05.04.2024 a 24.09.2024, sendo patente a falta de pretensão resistido e, consequentemente, interesse processual.

Deveria formular outro requerimento administrativo.

Assim sendo, intime-se a representação judicial da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis: (i) comprove documentalmente a existência de interesse processual, que não pode ser exclusivamente proveniente de reafirmação da DER; (ii) manifeste-se sobre a necessidade de os períodos em gozo de auxílio-doença serem intercalados com outros contributivos, tudo sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

A parte autora requereu emenda à inicial para computar o período de 17.01.1995 a 28.04.1995 como tempo especial, e apontou que o INSS deveria ter orientado a autora a recolher outra contribuição para que o auxílio-doença fosse intercalado (Id. 431458793).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Recebo a manifestação de Id. 431458793 como tempo especial.

O INSS indeferiu o requerimento administrativo aos 07.08.2024 (Id. 411160960, p. 222).

A parte autora recebeu proventos de auxílio-doença entre 12.11.2023 a 24.09.2024 (NB 31/646.533.188-1).

Portanto, na data do indeferimento administrativo a parte autora estava gozando de benefício inacumulável, e, ademais, o demandante é segurado empregado e teria que voltar ao trabalho para que o auxílio-doença fosse computado.

Não há como salvar a inepta petição inicial.

É necessário a formulação de novo requerimento, para que o auxílio-doença referida seja computado como intercalado.

Em face do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, na forma do artigo 485, I, cumulado com o inciso III do artigo 330, todos do CPC, por manifesta ausência de interesse processual.

Não é devido o pagamento das custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária da AJG.

Não é devido o pagamento de honorários de advogado, eis que o INSS não foi citado.

Oportunamente, cumprido o determinado no § 3o do artigo 331 do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao arquivo.

(...)”

Pois bem.

Ao compulsar os autos, entendo pela manutenção do r. decisum.

Como bem consignado em primeiro grau, por ocasião do pleito administrativo e até conclusão da respectiva postulação, a parte autora esteve em gozo de benefício por incapacidade. Sendo assim, não teria sido possível computar o interregno vindicado, na oportunidade, uma vez que inexistia contribuição previdenciária intercalada com percepção de benefício por incapacidade.

A possibilidade de “interromper” a licença concedida para viabilizar a percepção de outra prestação previdenciária causa elevada estranheza, podendo sugerir que a licença médica que fora concedida ao autor seria despicienda ou até mesmo fraudulenta. Decerto, não caberia ao INSS recomendar tal providência.

No tocante à questão da possibilidade de reafirmação da DER, o C. Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1.973, fixou a seguinte tese:

“É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir” (1a Seção, REsp 1.727.064/SP, DJe 02/12/2019, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

E, conforme observado nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.727.063 - SP (2018/0046508-9) - TEMA, restou decidido que “a assertiva de que não são devidas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação reforça o entendimento firmado de que o termo inicial para pagamento do benefício corresponde ao momento processual em que reconhecidos os requisitos do benefício. Se preenchidos os requisitos antes do ajuizamento da ação, não ocorrerá a reafirmação da DER, fenômeno que instrumentaliza o processo previdenciário de modo a garantir sua duração razoável, tratando-se de prestação jurisdicional de natureza fundamental.”.

Nesses termos, vê-se que a reafirmação da DER só poderá ocorrer quando implementados os requisitos necessários até a conclusão do processo administrativo ou somente depois de ajuizada a ação judicial correspondente, se caso. Nunca no intervalo entre uma coisa e outra, como pretendeu, equivocadamente, a recorrente.

Destaque-se, ainda, ser descabido o ajuizamento de ação judicial apenas para possibilitar a reafirmação a DER, pois isso esbarra na constatação (inequívoca, por sinal), de que não haveria interesse de agir, na oportunidade. Nesse contexto, necessária nova postulação administrativa, o que já foi sinalizado em primeiro grau.

Por fim, o eventual reconhecimento de labor especial por mero enquadramento profissional, para o período de 17/01/1995 a 28/04/1995, demandaria que o documento ID 354099962 tivesse sido apresentado, previamente, na seara administrativa, o que não ocorreu, falecendo interesse de agir.

Não há qualquer reparo a ser feito, portanto. A manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo da parte autora, nos termos deste arrazoado.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REAFIRMAÇÃO DA DER. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação proposta em face do INSS na qual a parte autora requereu a concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Pessoa com Deficiência desde a DER (04/04/2024) ou por meio de reafirmação, ao argumento de que, na data do requerimento administrativo (04/04/2024), encontrava-se em gozo de benefício por incapacidade temporária (espécie B31, NB 646.533.188-1), cujo afastamento perdurou de 12/11/2023 a 24/09/2024, mas que tal interregno não teria sido computado pela ausência de contribuição intercalada. Argumentou que “o INSS deveria ter dado a oportunidade ao Autor para solicitar a alta do benefício por incapacidade e regularizar sua situação de efetuar o recolhimento intercalado, o que não ocorreu, gerando a nulidade do indeferimento.”. Postulou, ainda, indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) interesse de agir; (ii) possibilidade de reafirmação da DER e (iii) reconhecimento de atividade especial.

III. Razões de decidir

3. Ao compulsar os autos, entendo pela manutenção do r. decisum.

4. Como bem consignado em primeiro grau, por ocasião do pleito administrativo e até conclusão da respectiva postulação, a parte autora esteve em gozo de benefício por incapacidade. Sendo assim, não teria sido possível computar o interregno vindicado, na oportunidade, uma vez que inexistia contribuição previdenciária intercalada com percepção de benefício por incapacidade.

5. A possibilidade de “interromper” a licença concedida para viabilizar a percepção de outra prestação previdenciária causa elevada estranheza, podendo sugerir que a licença médica que fora concedida ao autor seria despicienda ou até mesmo fraudulenta. Decerto, não caberia ao INSS recomendar tal providência.

6. No tocante à questão da possibilidade de reafirmação da DER, o C. Superior Tribunal de Justiça, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1.973, fixou a seguinte tese: “É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir” (1a Seção, REsp 1.727.064/SP, DJe 02/12/2019, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES). E, conforme observado nos EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.727.063 - SP (2018/0046508-9) - TEMA, restou decidido que “a assertiva de que não são devidas parcelas anteriores ao ajuizamento da ação reforça o entendimento firmado de que o termo inicial para pagamento do benefício corresponde ao momento processual em que reconhecidos os requisitos do benefício. Se preenchidos os requisitos antes do ajuizamento da ação, não ocorrerá a reafirmação da DER, fenômeno que instrumentaliza o processo previdenciário de modo a garantir sua duração razoável, tratando-se de prestação jurisdicional de natureza fundamental.”.

7. Nesses termos, vê-se que a reafirmação da DER só poderá ocorrer quando implementados os requisitos necessários até a conclusão do processo administrativo ou somente depois de ajuizada a ação judicial correspondente, se caso. Nunca no intervalo entre uma coisa e outra, como pretendeu, equivocadamente, a recorrente.

8. Destaque-se, ainda, ser descabido o ajuizamento de ação judicial apenas para possibilitar a reafirmação a DER, pois isso esbarra na constatação (inequívoca, por sinal), de que não haveria interesse de agir, na oportunidade. Nesse contexto, necessária nova postulação administrativa, o que já foi sinalizado em primeiro grau.

9. Por fim, o eventual reconhecimento de labor especial por mero enquadramento profissional, para o período de 17/01/1995 a 28/04/1995, demandaria que o documento ID 354099962 tivesse sido apresentado, previamente, na seara administrativa, o que não ocorreu, falecendo interesse de agir.

10. Não há qualquer reparo a ser feito, portanto. A manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados:-. Jurisprudência relevante citada: 1a Seção, REsp 1.727.064/SP, DJe 02/12/2019, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão